Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707056-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.V.S. e S. L. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: S.V.S. AGRAVADO: E.V.D.S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo S.L.V.S e A.V.S., contra a decisão proferida nos autos do Inventário (processo no 0701905-74.2021.8.07.0007), dos bens deixados por falecimento de E.V.D.S.. A decisão agravada determinou a emenda da inicial nos seguintes termos (ID 82962126): “Defiro a gratuidade de justiça. Emende-se a inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte autora: a) relacionar quais são os bens componentes do espólio; b) retificar o valor da causa, que deverá ser igual a soma de todos os bens componentes do espólio; c) relacionar os herdeiros, indicando a quota-parte que lhes cabem. E, no mesmo prazo, deverá juntar: 1) cópia do RG e CPF do falecido; 2) certidão de matrícula ATUAL (30 dias) e legível dos imóveis componentes do espólio E, em caso de imóvel sem registro, trazer a documentação completa comprovando a cadeia dominial de todos os imóveis mencionados na inicial; 3) certidão negativa conjunta da Receita Federal e PGFN (www.receita.fazenda.gov.br) e certidão de Débitos Fiscais do DF (www.fazenda.df.gov.br) em nome do falecido e de todos os imóveis; 4) certidão negativa de ações civis emitida pelo TJDFT (www.tjdft.jus.br/servicos/certidao-nada-consta), pela justiça federal (www.df.trf1.gov.br) e justiça trabalhista (www.trt10.jus.br) em nome do falecido; 5) certidão do cartório de distribuição quanto a inexistência de registro de testamento (www.censec.org.br). Advirto que a emenda deverá vir em todos os seu termos, isto é, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOVA PETIÇÃO INICIAL. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, ou mesmo indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção processual, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC. Segundo os agravantes, a decisão agravada deixou de se pronunciar sobre o pedido de nomeação do primeiro Agravante como Inventariante. Asseveram que o caput do art. 620, do CPC, estabelece o prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do compromisso, para que o inventariante, nomeado no inventário judicial, preste as primeiras declarações, que é constituída, pelos dados referentes ao autor da herança, ao cônjuge ou companheiro(a) e aos herdeiros, assim como as informações relativas aos bens, dívidas direitos e ações. Informam que a instauração do processo de inventário judicial, poderá ser feita apenas com as informações necessárias e comprovação do óbito, bem como do vínculo que comprove a legitimidade para requer o inventário e a partilha e, que o parágrafo único do art. 615, do Código de Processo Civil, somente exige a juntada da certidão de óbito do autor da herança, na fase de requerimento do inventário judicial. Afirmam que em relação ao valor da causa, ele poderá ser posteriormente retificado, se for o caso, tão logo o inventariante a ser nomeado tenha acesso às informações relativas aos bens que compõem o espólio e seus respectivos valores e disponha de elementos suficientes para apresentação das primeiras declarações, sendo certo que o § 3o do art. 292, do Código de Processo Civil prevê até mesmo a correção de ofício do referido valor. Alegam que o primeiro Agravante necessita da sua nomeação como Inventariante para que possa, com o termo de compromisso, devidamente assinado, obter as informações necessárias junto à Receita Federal e outros órgãos públicos os documentos necessários para prestar as primeiras declarações. Esclarecem que, segundo informação verbal, tomaram conhecimento que ocorreram saques da conta do de cujus após seu óbito, todavia, o gerente da agência em questão deixou de prestar qualquer informação sobre a referida conta, alegando que somente poderá fazê-lo por determinação judicial. Assim, requerem seja deferido o pedido de antecipação de tutela, a fim de que seja nomeado o sr. A.V.S. como inventariante, determinando o prosseguimento do feito na forma inicialmente requerida pelos Agravantes, preconizada pelos arts. 610 e seguintes do CPC, com o deferimento da alteração do valor da causa para a oportunidade da apresentação das primeiras declarações. É o relatório. O recurso é tempestivo e encontra-se apto a ser processado. Desnecessária a juntada de preparo, por tratar-se de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão dos agravantes, tão somente determinou a emenda da inicial para que apresentassem documentos e informações úteis ao processo. Conforme preceitua o art. 321, caput, do novo Código de Processo Civil, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos para processamento do feito, determinará que o autor a emende. A ponderação do magistrado a quo, no sentido da necessidade de juntada de outros documentos relevantes a respeito do espólio, da existência indicação dos herdeiros e a necessidade prestar outras informações não se revelaram arbitrárias, pois tem por objetivo a garantia do resultado útil do processo. Deste modo, o provimento judicial a que se recorre é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, à interposição de agravo de instrumento, em virtude da ausência de caráter decisório, o que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Como os agravantes sustentam que o magistrado deixou de se manifestar quanto ao pedido de nomeação de inventariante, o recurso cabível ao caso seria o de Embargos de Declaração. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Demonstrando o agravante que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99, do Código de Processo Civil.” (07177593720188070000, Relator: Esdras Neves 6a Turma Cível, DJE: 18/12/2018.) Diante disso, nos termos dos art. 932, III, art. 1.001 e art.1.015 do CPC, não conheço do agravo, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator